Tribunal: TJMT
Processo: 0003015-46.2018.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003015-46.2018.8.11.0007
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JANETE COLLA SISTI SABINO DOS SANTOS - CPF: 340.269.751-34 (RECORRIDO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), FERNANDO VALENTIM ALVAREZ - CPF: 304.450.508-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECALCITRÂNCIA DO ENTE ESTATAL EM FORNECER CÓPIA- CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Enseja violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório a recusa em não fornecer cópia do Processo Administrativo n.o 166794/2006/SEMA, implica em cerceamento de defesa, maculando o título, sob execução e, de consequência a execução fiscal.

2.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos dos Embargos à Execução n.o 167964-0 opostos por JANETE COLLA SISTI, que julgou procedentes os embargos, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Houve ainda, condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de 10%, sobre o valor da causa.

Sem recurso voluntário.

É o relatório.

Voto (Mérito):

Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

O cerne da questão trazida a julgamento no presente reexame necessário cinge à análise do acertamento da sentença que julgou procedentes os embargos à execução, para declarar a nulidade da multa administrativa que lastreia a execução, com consequente anulação da respectiva CDA.

JANETE COLLA SISTI opôs Embargos à Execução Fiscal alegando excesso de penhora
on line
, bem como nulidade do processo administrativo, por expressa violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

O Juízo monocrático ao analisar o feito, julgou procedentes os embargos, reconhecendo a nulidade da CDA n.o 201412354 (multa ambiental-desmatamento) e, de consequente extinta a execução.

Dispõe
o artigo 204 do CNT e o artigo 3o da Lei n. 6.830 /80, a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, cuja desconstituição somente pode ser operada por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, respectivamente:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite
.

É certo, que a CDA que instrui a ação executiva goza de presunção de legitimidade, cabendo ao contribuinte o ônus de ilidi-la. Diante disso, se imprescindível ao deslinde da controvérsia, incumbe ao devedor diligenciar no sentido de proceder à juntada do processo administrativo tributário aos autos.

Contudo, no caso em apreço, há uma peculiaridade que enseja o reconhecimento da nulidade da CDA, pois
mesmo devidamente intimado o Estado de Mato Grosso deixou de atender o comando judicial, para a apresentação do processo administrativo.

Além disso,
recusou administrativamente a entregar uma cópia ao contribuinte do processo
, violando princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, já que obstou a defesa.

A Magistrada diligentemente, bem consignou:

“[...]

Contudo, conforme comprovado as fls. 73/77, a Embargada não atendeu ao pedido da Embargante, em sede administrativa, para o fornecimento de cópia do processo n. 166794/2006 - SEMA, onde houve a imposição da multa que gerou a CDA sob execução (CDA n. 201412354).

Igualmente, houve recalcitrância da Embargada quanto ao fornecimento dessa cópia em Juízo, eis que não atendeu ao comando judicial para tanto, conforme expresso as fls. 83 e 93. [...]”

Demonstrado, dessa forma, o cerceamento do direito de defesa do Embargante na esfera administrativa e judicial, o que acarreta a nulidade da CDA que lastreou a execução fiscal.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – EXTINÇÃO EM RAZÃO DA NULIDADE DA CDA – EXISTÊNCIA DE VÍCIO MATERIAL E FORMAL NA CDA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA – ART. 2o, §8o DA LEI No 6.830/80 – SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. A Certidão de Dívida Ativa - CDA que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no artigo 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80
. 2. “Em relação à exegese do art. 2o, § 8o, da LEF, prescreve a necessidade de prévia oportunização para emenda ou substituição da CDA, visando, somente em caso de desatendimento, decretar a nulidade do título executivo”. (STJ - REsp 1793716/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019) 3. [...]. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0003199-61.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 08/01/2020.

Destarte, a recusa em fornecer cópia do Processo Administrativo n.o 166794/2006/SEMA, implica em cerceamento de defesa, maculando o título, sob execução.

Desse modo, escorreita a sentença, que reconheceu a nulidade da CDA 201412354, em razão do aparente cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
RATIFICO
a sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020